Tribunal: TJSP
Processo: 1043906-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r 116/03. Esse tratamento diferenciado destina-se às sociedades uniprofissionais que não tenham caráter empresarial (REsp 867715/ES). Contudo, o contrato social da autora, em suas cláusulas 1a, §2o e 5a, §4o prevê a possibilidade de abertura de filiais, escritórios e sucursais bem como de atribuição aos sócios administradores de pro labore mensal. A Cláusula 8a do referido contrato social estabelece, inclusive, que em caso de morte de sócio, poderá ser admitido o ingresso na sociedade dos herdeiros do falecido (fls. 430), ao passo que nas sociedades uniprofissionais, o serviço tem caráter personalíssimo. Contudo, o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social. Nos termos acima delineados, não há, portanto, lastro jurídico e legal a respaldar a concessão à sociedade autora do regime especial previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68, vez que está organizada sob a forma de sociedade limitada que presta serviço por meio de inconteste estrutura empresarial. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1043906-97.2019.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória. A sentença julgou a ação improcedente e deve ser mantida. No mérito, o cerne diz respeito à questão da sociedade autora fazer (ou não) jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§1o e 3o, do Decreto-lei 406/68. Segundo a jurisprudência o tratamento diferenciado dispensado às sociedades profissionais, nos moldes do artigo 9o do Decreto-Lei 406/68,

Ementa:
Apelação cível. Ação anulatória. A sentença julgou a ação improcedente e deve ser mantida. No mérito, o cerne diz respeito à questão da sociedade autora fazer (ou não) jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§1o e 3o, do Decreto-lei 406/68. Segundo a jurisprudência o tratamento diferenciado dispensado às sociedades profissionais, nos moldes do artigo 9o do Decreto-Lei 406/68, não foi revogado pela Lei Complementar 116/03. Esse tratamento diferenciado destina-se às sociedades uniprofissionais que não tenham caráter empresarial (REsp 867715/ES). Contudo, o contrato social da autora, em suas cláusulas 1a, §2o e 5a, §4o prevê a possibilidade de abertura de filiais, escritórios e sucursais bem como de atribuição aos sócios administradores de pro labore mensal. A Cláusula 8a do referido contrato social estabelece, inclusive, que em caso de morte de sócio, poderá ser admitido o ingresso na sociedade dos herdeiros do falecido (fls. 430), ao passo que nas sociedades uniprofissionais, o serviço tem caráter personalíssimo. Contudo, o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social. Nos termos acima delineados, não há, portanto, lastro jurídico e legal a respaldar a concessão à sociedade autora do regime especial previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68, vez que está organizada sob a forma de sociedade limitada que presta serviço por meio de inconteste estrutura empresarial. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043906-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GGS SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
2
Voto no 31768
Comarca:
São Paulo
Apelante:
GGS Serviços Médicos Ltda. (autora)
Apelado:
Município de São Paulo (réu)

Juíza sentenciante: Cynthia Thome
Ementa: Apelação cível. Ação anulatória. A sentença julgou a
ação improcedente e deve ser mantida. No mérito, o cerne diz
respeito à questão da sociedade autora fazer (ou não) jus ao
tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§1o e 3o, do Decreto-
lei 406/68. Segundo a jurisprudência o tratamento diferenciado
dispensado às sociedades profissionais, nos moldes do artigo 9o do
Decreto-Lei 406/68, não foi revogado pela Lei Complementar
116/03. Esse tratamento diferenciado destina-se às sociedades
uniprofissionais que não tenham caráter empresarial (REsp
867715/ES). Contudo, o contrato social da autora, em suas
cláusulas 1a, §2o e 5a, §4o prevê a possibilidade de abertura de
filiais, escritórios e sucursais bem como de atribuição aos sócios
administradores de pro labore mensal. A Cláusula 8a do referido
contrato social estabelece, inclusive, que em caso de morte de
sócio, poderá ser admitido o ingresso na sociedade dos herdeiros
do
falecido
(fls.
430),
ao
passo
que
nas
sociedades
uniprofissionais, o serviço tem caráter personalíssimo. Contudo,
o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-
Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que
tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com
responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por
tais razões, o benefício não se estende à sociedade limitada,
sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do
sócio é limitada ao capital social. Nos termos acima delineados,
não há, portanto, lastro jurídico e legal a respaldar a concessão à
sociedade autora do regime especial previsto no artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68, vez que está organizada sob a forma de
sociedade limitada que presta serviço por meio de inconteste
estrutura empresarial. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 440/444,
proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por GGS Serviços
Médicos Ltda em face da municipalidade de São Paulo, por meio da
qual visou a obtenção de provimento jurisdicional que declarasse a
inexistência de relação jurídica entre autora e a ré e que permitisse ao
município obstar ou limitar, em razão de constituir-se a autora sob a
forma de sociedade simples de responsabilidade limitada, o direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
3
apurar e recolher ISS de acordo com a sistemática especial prevista
no §3o do art. 9o do Decreto-Lei n° 406/68 e no art. 15 da Lei
Municipal n° 13.071/03.
Postulou, ainda, fosse reconhecida a ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 2o, II, do Parecer Normativo n° 03/2016,
emitido pela Secretaria de Finanças do Município de São Paulo (Ré) e
canceladas as autuações já lavradas, bem como aquelas
eventualmente expedidas no curso da ação.
Referida sentença julgou a ação improcedente e
determinou à autora, em razão da sucumbência, arcar com o
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,
fixados em 8% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3o,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Insatisfeita com o resultado do julgado, apela a autora,
pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estão acostadas a fls. 469/531.
Nestas ,defende a legalidade e juridicidade dos pedidos estampados
na inicial e reitera os termos e fundamentos na referida peça
lançados.
Assinala a ilegalidade do PARECER NORMATIVO N°
03/2016. Destaca que o artigo 3o, inciso II viola diversos dispositivos
legislação federal da Carta Constitucional da República e pontua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
4
inexistir relação jurídica entre a sociedade e o município, capaz de
obrigá-la a adotar forma diversa de sociedade limitada, para fazer jus
ao regime diferenciado do ISSQN.
O apelo não recebeu resposta.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
Nos termos do conforme social de fls. 426 a autora
constitui-se na forma de sociedade limitada, ou seja, a
responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social, nos termos
da Cláusula 4a (fls. 428).
Este modelo, por certo, revela-se incompatível com o das
sociedades uniprofissionais, nas quais a responsabilidade dos sócios
é exclusivamente pessoal, tal como previsto no artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68 e no artigo 15, §1o, da Lei 13.701/03.
Sob esse prisma, o Parecer Normativo n° 03/2016, emitido
pela Secretaria de Finanças do Município de São Paulo, encontra-se
em consonância com o disposto no Decreto-lei 406/68, Lei 13.701/03
e Súmula Administrativa no 04/2010.
O juízo bem assinalou que o referido parecer não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
5
apresentou inovação ou modificação, sendo inaplicável à situação
retratada nos autos o preceituado no artigo 146 do CTN.
No mérito, o cerne diz respeito à questão da sociedade
autora fazer (ou não) jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo
9o, §§1o e 3o, do Decreto-lei 406/68, que tem a seguinte redação:
Art. 9o. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§1o. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado,
por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do
serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a
importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.
(...)
§3o. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52,
88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades,
estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do §1o, calculado em
relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que
preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo
responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
(...)
De acordo com o §3o do dispositivo legal em apreço, as
sociedades prestadoras dos serviços nele indicados (itens 1, 4, 8, 25,
52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa ao Decreto), formadas por
profissionais que prestam serviços em nome da pessoa jurídica, mas
com responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável, estão
sujeitas ao recolhimento do imposto por meio de valores fixos,
calculados em relação a cada profissional, seja ele sócio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
6
empregado da sociedade.
Como se vê, é uma exceção à regra de que o preço do
serviço constitui a base de cálculo do ISSQN (art. 9o, caput, do
Decreto-lei 406/68 e art. 7o, caput, da Lei Complementar 116/03).
Embora ainda haja quem sustente a revogação do artigo
9o do Decreto-lei no 406/68 pela Lei Complementar no 116/03, a
questão já foi bastante discutida no Judiciário, até que o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido contrário. Com
efeito, “segundo a jurisprudência firmada no âmbito da 1a Seção do STJ, o
tratamento diferenciado dispensado às sociedades profissionais, nos
moldes do artigo 9o do Decreto-Lei 406/68, não foi revogado pela Lei
Complementar 116/03” (REsp 919.067/MG
Data do Julgamento:
02/08/2011).
Ainda segundo a Corte em referência, esse tratamento
diferenciado destina-se às sociedades uniprofissionais que não
tenham caráter empresarial (REsp 867715/ES).
Contudo, o contrato social da autora, em suas cláusulas
1a, §2o e 5a, §4o prevê a possibilidade de abertura de filiais, escritórios
e sucursais bem como de atribuição aos sócios administradores de
pro labore mensal.
A Cláusula 8a do referido contrato social, estabelece,
inclusive, que em caso de morte de sócio, poderá ser admitido o
ingresso na sociedade dos herdeiros do falecido (fls. 430), ao passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
7
que nas sociedades uniprofissionais o serviço tem caráter
personalíssimo.
Vide, nesta senda, o que já assentou o STJ acerca do
tema:
“Nota-se, ademais, que o entendimento fixado no acórdão recorrido
está em perfeita harmonia com a compreensão assente no STJ de
que "(...) o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei
406/68
somente
é
aplicável
às
sociedades
uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço
especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem
caráter empresarial. Por tais razões, o benefício não se estende à
sociedade limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a
responsabilidade do sócio é limitada ao capital social.” (AgRg nos
EREsp 1.182.817/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 29.8.2012)
Nos termos acima delineados, não há, portanto, lastro
jurídico e legal a respaldar a concessão à sociedade autora do regime
especial previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68, vez que
está organizada sob a forma de sociedade limitada,que presta serviço
por meio de inconteste estrutura empresarial.
Diante do insucesso recursal, cumpre nos termos do artigo
85, §11 do CPC, majorar a verba honorária advocatícia de 8 (oito)
para 9% (nove por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043906-97.2019.8.26.0053 -Voto no 31768
8
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora